Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723605-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIANA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NO MAS VELLO, S.L. D E S P A C H O Ao Decidir o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o Juízo de origem consignou, quanto à Agravante, o seguinte, in verbis: “(...) Incabível, diante das alegações e documentos carreados aos autos, o deferimento do pedido em relação à Suscitada VITORIANA uma vez que, à luz do consignado pela Suscitante, tal empresa volta-se à exploração de atividade econômica diversa (manutenção de equipamentos - item 44 do ID 58766554), não havendo, por ora, a comprovação da prática de atividades vedadas/ilícitas e/ou confusão patrimonial atrelada à aludida empresa. Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS; MARIO DAVID VALENTIM ESTEVES MARTINS; VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME; e VOAH - FRANCHISING E INSTALACAO DE MAQUINAS PARA ESTETICA LTDA no polo passivo da presente execução. Proceda-se à tentativa de constrição de bens de todos os Executados via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias, e RENAJUD, até o limite do crédito exequendo (ID 156924097). (...)” (Destaquei) Como se observa, não decretada a Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à agravante. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o seu interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator